Tribunal: TJDFT
Processo: 0024873-22.2005.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0024873-22.2005.8.07.0001 Classe Judicial: APELAÇÃO Apelante(s): DISTRITO FEDERAL apelado(s): CHARLES TELES DA SILVA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================= Vistos, etc. O apelado foi devidamente citado no mesmo endereço constante do mandado de intimação para conhecimento do presente recurso e, caso queira, apresentação da resposta, no prazo legal (ID 42891592, págs. 02/03). Sucede que, durante a diligência, restou certificado pelo Oficial de Justiça que o apelado se mudou do domicílio sem comunicar o fato ao Juízo (ID 45055614). Assim, aplica-se o disposto no art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1], para presumir válida a intimação da parte apelada. Publique-se. Preclusa, após, retornem conclusos para análise meritória. Brasília/DF, 30 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 274. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.